Tribunal: STF
Processo: ADI 3345
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-25
Data de publicação: 2005-08-25

Ementa:
E M E N T A: FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA - PROCESSO DE 
   CARÁTER OBJETIVO - LEGITIMIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (QUE ATUOU NO TSE) NO JULGAMENTO DE AÇÃO 
   DIRETA AJUIZADA CONTRA ATO EMANADO DAQUELA ALTA CORTE ELEITORAL - 
   INAPLICABILIDADE, EM REGRA, DOS INSTITUTOS DO IMPEDIMENTO E DA 
   SUSPEIÇÃO AO PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO, RESSALVADA A 
   POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, POR QUALQUER MINISTRO DO STF, DE RAZÕES 
   DE FORO ÍNTIMO.

- O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 
   embora prestando informações no processo de controle concentrado de 
   constitucionalidade, não está impedido de participar de seu 
   julgamento, não obstante suscitada, em referida causa, a discussão, 
   "in abstracto", em torno da constitucionalidade (ou não) de 
   resoluções ou de atos emanados daquela Alta Corte. Também não 
   incidem, nessa situação de incompatibilidade processual, considerado 
   o perfil objetivo que tipifica o controle normativo abstrato, os 
   Ministros do Supremo Tribunal Federal que hajam participado, como 
   integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, da formulação e edição, 
   por este, de atos ou resoluções que tenham sido contestados, quanto 
   à sua validade jurídica, em sede de fiscalização concentrada de 
   constitucionalidade instaurada perante a Suprema Corte. Precedentes 
   do STF.

- Os institutos do impedimento e da suspeição 
   restringem-se ao plano dos processos subjetivos (em cujo âmbito 
   discutem-se situações individuais e interesses concretos), não se 
   estendendo nem se aplicando, ordinariamente, ao processo de 
   fiscalização concentrada de constitucionalidade, que se define como 
   típico processo de caráter objetivo destinado a viabilizar o 
   julgamento, não de uma situação concreta, mas da constitucionalidade 
   (ou não), "in abstracto", de determinado ato normativo editado pelo 
   Poder Público.

- Revela-se viável, no entanto, a possibilidade de 
   qualquer Ministro do Supremo Tribunal Federal invocar razões de foro 
   íntimo (CPC, art. 135, parágrafo único) como fundamento legítimo 
   autorizador de seu afastamento e conseqüente não-participação, 
   inclusive como Relator da causa, no exame e julgamento de processo 
   de fiscalização abstrata de constitucionalidade.


RESOLUÇÃO TSE 
   Nº 21.702/2004 - DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS, PELAS 
   CÂMARAS MUNICIPAIS, NA FIXAÇÃO DO RESPECTIVO NÚMERO DE VEREADORES - 
   ALEGAÇÃO DE QUE ESSE ATO REVESTIR-SE-IA DE NATUREZA MERAMENTE 
   REGULAMENTAR - RECONHECIMENTO DO CONTEÚDO NORMATIVO DA RESOLUÇÃO 
   QUESTIONADA - PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA.

- A 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em tema de fiscalização 
   concentrada de constitucionalidade, firmou-se no sentido de que a 
   instauração desse controle somente tem pertinência, se a resolução 
   estatal questionada assumir a qualificação de ato normativo (RTJ 
   138/436 - RTJ 176/655-656), cujas notas tipológicas derivam da 
   conjugação de diversos elementos inerentes e essenciais à sua 
   própria compreensão: (a) coeficiente de generalidade abstrata, (b) 
   autonomia jurídica, (c)  impessoalidade e (d) eficácia vinculante 
   das prescrições dele constantes. Precedentes.

- Resolução do 
   Tribunal Superior Eleitoral, que, impugnada na presente ação direta, 
   encerra, em seu conteúdo material, clara "norma de decisão", 
   impregnada de autonomia jurídica e revestida de suficiente densidade 
   normativa: fatores que bastam para o reconhecimento de que o ato 
   estatal em questão possui o necessário coeficiente de normatividade 
   qualificada, apto a torná-lo suscetível de impugnação em sede de 
   fiscalização abstrata.


PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 
   ANTERIORIDADE ELEITORAL: SIGNIFICADO DA LOCUÇÃO "PROCESSO ELEITORAL" 
   (CF, ART. 16).

- A norma consubstanciada no art. 16 da 
   Constituição da República, que consagra o postulado da anterioridade 
   eleitoral (cujo precípuo destinatário é o Poder Legislativo), 
   vincula-se, em seu sentido teleológico, à finalidade ético-jurídica 
   de obstar a deformação do processo eleitoral mediante modificações 
   que, casuisticamente introduzidas pelo Parlamento, culminem por 
   romper a necessária igualdade de participação dos que nele atuam 
   como protagonistas relevantes (partidos políticos e candidatos), 
   vulnerando-lhes, com inovações abruptamente estabelecidas, a 
   garantia básica de igual competitividade que deve sempre prevalecer 
   nas disputas eleitorais. Precedentes.

- O processo eleitoral, que 
   constitui sucessão ordenada de atos e estágios causalmente 
   vinculados entre si, supõe, em função dos objetivos que lhe são 
   inerentes, a sua integral submissão a uma disciplina jurídica que, 
   ao discriminar os momentos que o compõem, indica as fases em que ele 
   se desenvolve: (a) fase pré-eleitoral, que, iniciando-se com a 
   realização das convenções partidárias e a escolha de candidaturas, 
   estende-se até a propaganda eleitoral  respectiva; (b) fase 
   eleitoral propriamente dita, que compreende o início, a realização e 
   o encerramento da votação e (c) fase pós-eleitoral, que principia 
   com a apuração e contagem de votos e termina com a diplomação dos 
   candidatos eleitos, bem assim dos seus respectivos suplentes. 
   Magistério da doutrina (JOSÉ AFONSO DA SILVA e ANTONIO TITO 
   COSTA).

- A Resolução TSE nº 21.702/2004, que meramente 
   explicitou interpretação constitucional anteriormente dada pelo 
   Supremo Tribunal Federal, não ofendeu a cláusula constitucional da 
   anterioridade eleitoral, seja porque não rompeu a essencial 
   igualdade de participação, no processo eleitoral, das agremiações 
   partidárias e respectivos candidatos, seja porque não transgrediu a 
   igual competitividade que deve prevalecer entre esses protagonistas 
   da disputa eleitoral, seja porque não produziu qualquer deformação 
   descaracterizadora da normalidade das eleições municipais, seja 
   porque não introduziu qualquer fator de perturbação nesse pleito 
   eleitoral, seja, ainda, porque não foi editada nem motivada por 
   qualquer propósito casuístico ou discriminatório.


CONSAGRAÇÃO, 
   PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, COM A EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 
   21.702/2004, DOS POSTULADOS DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA 
   SEGURANÇA JURÍDICA.

- O Tribunal Superior Eleitoral, ao editar a 
   Resolução nº 21.702/2004, consubstanciadora de mera explicitação de 
   anterior julgamento do Supremo Tribunal (RE 197.917/SP), limitou-se 
   a agir em função de postulado essencial à valorização da própria 
   ordem constitucional, cuja observância fez prevalecer, no plano do 
   ordenamento positivo, a força normativa, a unidade e a supremacia da 
   Lei Fundamental da República.


EFEITO TRANSCENDENTE DOS 
   FUNDAMENTOS DETERMINANTES DO JULGAMENTO DO RE 197.917/SP - 
   INTERPRETAÇÃO DO INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTITUIÇÃO.

- O 
   Tribunal Superior Eleitoral, expondo-se à eficácia irradiante dos 
   motivos determinantes que fundamentaram o julgamento plenário do RE 
   197.917/SP, submeteu-se, na elaboração da Resolução  nº 21.702/2004, 
   ao princípio da força normativa da Constituição, que representa 
   diretriz relevante no processo de interpretação concretizante do 
   texto constitucional.

- O TSE, ao assim proceder, adotou solução, 
   que, legitimada pelo postulado da força normativa da Constituição, 
   destinava-se a prevenir e a neutralizar situações que poderiam 
   comprometer a correta composição das Câmaras Municipais brasileiras, 
   considerada a existência, na matéria, de grave controvérsia jurídica 
   resultante do ajuizamento, pelo Ministério Público, de inúmeras 
   ações civis públicas em que se questionava a interpretação da 
   cláusula de proporcionalidade inscrita no inciso IV do art. 29 da 
   Lei Fundamental da República.


A FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO 
   DA REPÚBLICA E O MONOPÓLIO DA ÚLTIMA PALAVRA, PELO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL, EM MATÉRIA DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL.

- O 
   exercício da jurisdição constitucional - que tem por objetivo 
   preservar a supremacia da Constituição - põe em evidência a dimensão 
   essencialmente política em que se projeta a atividade institucional 
   do Supremo Tribunal Federal, pois, no processo de indagação 
   constitucional, assenta-se a magna prerrogativa de decidir, em 
   última análise, sobre a própria substância do poder.

No poder de 
   interpretar a Lei Fundamental, reside a prerrogativa extraordinária 
   de (re)formulá-la, eis que a interpretação judicial acha-se 
   compreendida entre os processos informais de mutação constitucional, 
   a significar, portanto, que "A Constituição está em elaboração 
   permanente nos Tribunais incumbidos de aplicá-la". Doutrina. 
   Precedentes.

A interpretação constitucional derivada das decisões 
   proferidas pelo Supremo Tribunal Federal - a quem se atribuiu a 
   função eminente de "guarda da Constituição" (CF, art. 102, "caput") 
   - assume papel de essencial importância na organização institucional 
   do Estado brasileiro, a justificar o reconhecimento de que o modelo 
   político-    -jurídico vigente em nosso País confere, à Suprema 
   Corte, a singular prerrogativa de dispor do monopólio da última 
   palavra em tema de exegese das normas inscritas no texto da Lei 
   Fundamental.